Tribunal: TJBA
Processo: 0501018-36.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501018-36.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Juízo de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro (BA)

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça:
Roberta Masunari

APELANTE/APELADO: WASHINGTON DA MATA SOARES

Advogado: Vanderfagner Lima de Santana

Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito

A
CORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTERIAL E DEFENSIVA. PENAL. APELANTE CONDENAD
O
COMO INCURS
O
NAS PENAS DO ART.
14
, DA LEI 1
0
.
826
/0
3
, À PENA DE
0
2
ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E AO PAGAMENTO DE
1
0 DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO.

PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA:

1-
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DIANTE DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA –
NÃO CONHECIMENTO
– MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO,
ALÉM DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUÍZO PRIMEVO ISENTOU O RECORRENTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

2-
PLEITO DE
REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER
O APELANTE
DA PRÁTICA DO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
,
EM RAZÃO
DA
FRAGILIDADE DAS PROVAS
PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

–
NÃO ACOLHIMENTO
– AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO
E LAUDOS PERICIAIS, BEM COMO PEL
OS
DE
POIMENTOS

DOS
POLICIAIS
MILITARES.

3
- PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR A SENTENÇA
PARA
REFORMAR
A PENA BASILAR, FIXANDO-A ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, PORQUANTO
VALORADA NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL
–
CABÍVEL
–
DEMONSTRADA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA, SITUAÇÃO QUE TORNA DESFAVORÁVEL O VETOR DOS ANTECEDENTES. PENA BASILAR REDIMENSIONADA PARA 02 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1
1
DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30, PENA QUE SE TORNA DEFINITIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, ATENUANTES, CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, ALTERANDO-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL.
INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

APELAÇ
ÃO DEFENSIVA CONHECIDA EM PARTE E IMPROVIDA E APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões
Crim
inais

simultâneas
tombados sob o nº 050
1018
-
36
.20
20
.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro (BA), tendo como Apelantes
e Apelados
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
WASHINGTON DA MATA SOARES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE
o apelo defensivo, julgando-o
IMPROVIDO e CONHECER e JULGA R PROVIDO o recurso ministerial,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA